Tribunal: STF
Processo: HC 77765
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-10-06
Data de publicação: 1998-10-06

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE
REGIME.
        Quando ocorre nova condenção no curso da execução da pena,
aplica-se o art. 111, parágrafo único  Lei Execução Penal.
        A data de nova condenção é o termo inicial ao fim de
contagem do prazo.
        Ordem denegada.